Tribunal: TJSP
Processo: 1011735-54.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por dano moral e material - Transferência (TED) a débito da conta corrente da autora, realizada por pessoa distinta e não identificada - Transação não reconhecida pela requerente, a qual acarretou subtração de valor e saldo devedor na conta, além de encargos bancários - Demanda julgada procedente ante o reconhecimento da ocorrência de fraude - Operação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por dano moral e material - Transferência (TED) a débito da conta corrente da autora, realizada por pessoa distinta e não identificada - Transação não reconhecida pela requerente, a qual acarretou subtração de valor e saldo devedor na conta, além de encargos bancários - Demanda julgada procedente ante o reconhecimento da ocorrência de fraude - Operação bancária fora do perfil da cliente - Assim que a requerente tomou conhecimento das indevidas subtrações comunicou o fato às autoridades policiais e à instituição financeira - Réu com capacidade técnica para demonstrar a suposta legitimidade da transferência, ainda que argumente a infalibilidade e segurança de seu sistema (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, do CPC) - Falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) - Dever do réu de restituir os valores indevidamente subtraídos da autora - Indenização por danos morais mantida em R$ 5.000,00, porquanto, não é exagerada nem desproporcional aos danos sofridos - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do CPC).